Tribunal: TJDFT
Processo: 0745068-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES. COTEJO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PROVA. CAPACIDADE FINANCEIRA. ÔNUS DO ALIMENTANTE. PENSIONAMENTO ADEQUADO.
1. Deve ser observado que de acordo com o Diploma Material Civil, alimentos são aqueles destinados não somente à subsistência do alimentado, mas também para assegurar as garantias constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito à vida e do direito da personalidade.
2. Mostra-se acertada a fixação dos alimentos no percentual de 39% (trinta e nove por cento) sobre o valor de um salário-mínimo. Tal quantia está adequada e compatível com as despesas presumidas e comprovadas pelos alimentantes (3 filhos menores de idade), bem como com a ausência de prova de recebimento pelo genitor de quantia superior a um salário-mínimo.
3. Negou-se provimento ao apelo.